Tribunal: STF
Processo: RE 1279867
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA PROMOVIDA PELO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS – DER. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO.
    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Precatório. Desapropriação indireta. Pretensão do DER ao recálculo do débito, em razão de inobservância da Lei Federal nº 11.960/09, da Súmula n.º 17, do STF, do decidido no RE n.º 591.751, da EC n.º 62/2009 e o consequente computo de juros moratórios e compensatórios durante o prazo da moratória do art. 78, do ADCT. Alega ainda, o (DER) autor, que efetuou pagamento em valor superior ao devido em precatório, nos autos do processo de desapropriação indireta que tramitou na Comarca de Barretos. Inadmissibilidade da pretensão. Preliminar de ocorrência de coisa julgada que se confunde com o mérito. Nas ações de desapropriação, adimplida a última parcela anual, nos estritos termos dos cálculos elaborados pelo DEPRE, nada mais há de ser suscitado ou questionado, sob pena de perenização e eternização das demandas. Matérias arguidas, ademais, acobertadas pela preclusão, pela coisa julgada, pelo ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Inaplicabilidade da EC n.º 62/09 e da Súmula Vinculante n.º 17 do STF. Lei Federal nº 11.960/2009, ademais, declarada inconstitucional, por arrastamento, pelo E. STF no julgamento das ADIs 4357 e 4425. Sentença de improcedência do pedido mantida. Matéria preliminar rejeitada e recurso não provido.” (Doc. 1, p. 136)
    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 1, p. 159-161).
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XXIV e 100, § 1º, da Constituição Federal, bem como afronta ao que decidido no julgamento do RE 590.751 e à Súmula Vinculante 17 (Doc. 2, p. 11-59).
    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do STF (Doc. 2, p. 63-64).
    A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral – Temas 132 e 810 (Doc. 4). 
    Após o julgamento de mérito do RE 590.751 e do RE 870.947, processos paradigmas dos Temas 132 e 810 da Repercussão Geral, os autos foram remetidos ao órgão julgador do Tribunal de origem para eventual juízo de adequação.
    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve a decisão anteriormente proferida, em acórdão que porta a seguinte ementa: 
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRECATÓRIO EM DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. Pretensão do DER de reaver quantia que afirma ter quitado indevidamente em precatório, nos autos do processo de desapropriação indireta. Ação julgada improcedente e mantida por esta Colenda Décima Terceira Câmara de Direito Público. Devolução dos autos à Turma julgadora pela E. Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, para adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão de acordo com o que foi decidido no RE 590.751/SP, tema nº 132, STF, DJe de 04/04/2011 e no RE 870.947/SE, tema nº 810, STF, DJe de 20/11/2017. Teses de Repercussão Geral. Manutenção do julgado. Decisões do STF que não repercutem sobre o caso ora analisado. Não cabimento de retratação ou ajuste na fundamentação do acórdão original. Manutenção da Decisão.” (Doc. 9, p. 10) 
    Considerando o teor da referida decisão, a Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (Doc. 9, p. 17-18). 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso merece prosperar.
    Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 590.751, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 4/4/2011, Tema 132 da Repercussão Geral, assentou a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no artigo 78 do ADCT, desde que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante se infere da ementa do julgado, in verbis:
    “CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT, INTRODUZIDO PELA EC 30/2000. INCIDÊNCIA DE JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS NAS PARCELAS SUCESSIVAS. INADMISSIBILIDADE. ART 5º, XXIV E XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. OFENSA REFLEXA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RE PARCIALMENTE PROVIDO. 
    I - O art. 78 do ADC possui a mesma mens legis que o art. 33 deste Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência destes nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente. 
    II - Não se mostra possível, em sede de recurso extraordinário, examinar a alegação de ofensa ao princípio da justa indenização, abrigado no art. 5º, XXIV, da Constituição Federal, diante do que dispõe a Súmula 279 do STF. 
    III - A discussão acerca dos limites objetivos da coisa julgada, ademais, constitui matéria de legislação ordinária, que não dá ensejo à abertura da via extraordinária. 
    IV - Recurso extraordinário parcialmente provido.”
    O Tribunal de origem entendeu que a decisão objeto do agravo de instrumento não poderia ser modificada em razão da existência de decisão judicial transitada em julgado que teria condenado o ora recorrente ao pagamento de juros moratórios e compensatórios, in litteris:
    “A preliminar invocada confunde-se com o mérito. Pelo simples compulsar dos autos, verifica-se que a ação ordinária de desapropriação por apossamento administrativo foi proposta no ano de 2002. O autor alega ter pago o valor do precatório em montante superior ao devido nos autos da referida ação. 
    Ressuma evidente que os cálculos foram elaborados consoante decidido no processo, de rito ordinário, estando à matéria ventilada neste recurso acobertada pela coisa julgada. 
    Em outras palavras, em casos como os dos autos, não há dúvida que a forma de incidência de juros e de correção monetária está acobertada pela coisa julgada, devendo ser respeitada, também, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido, o que impede, como de meridiana compreensão, que se acolham quaisquer dos argumentos trazidos pela apelante em relação à aplicação da Lei n.º 11.960/09, e a inobservância da Súmula Vinculante n.º 17, do STF. 
    Assim, tendo em vista que foi homologado o cálculo, sendo expedido ofício requisitório, inclusive com a concordância do DER, para se evitar ofensa à coisa julgada, deve permanecer inalterada a forma de correção monetária fixada na fase de conhecimento, além da incidência dos juros moratórios no período de pagamento de precatórios, não havendo, em consequência, falar-se em pagamento superior ou a repetição de indébito.” (Doc. 1, p. 137-138, grifei)
    Nada obstante, insta ressaltar que se consolidou neste Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a aplicação do Tema 132 não viola a coisa julgada. Nesse diapasão, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Desapropriação. Precatório. Art. 78 ADCT. Inexistência de ofensa à coisa julgada. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE 1.103.528-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 6/12/2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 914.147-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 14/9/2018)
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ART. 78 DO ADCT. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. NÃO INCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia).
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AI 597.598-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/11/2017)
    Demais disso, in casu, a pretensão recursal consiste na devolução à Fazenda de supostos valores pagos a maior, por ser indevido o pagamento de juros moratórios e compensatórios, nos termos do artigo 78 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional 30/2000, e do artigo 100, § 5º, da Constituição da República.
    Com efeito, verifica-se que o acórdão ora recorrido divergiu da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal quanto à impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento, entendimento que se estende inclusive às parcelas já quitadas. Nesse sentido, à guisa de exemplo, cito o RE 463.349-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 18/3/2011, o RE 454.140-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014, o RE 731.988, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 17/5/2018, e o ARE 926.748, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 3/12/2015, o qual porta a seguinte ementa:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXCLUSÃO DOS JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS NO PERÍODO DO PARCELAMENTO PREVISTO NO ARTIGO 78 DO ADCT. EXCLUSÃO DAS PARCELAS JÁ PAGAS. AGRAVO PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.”
    Ex positis, PROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 932, V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar o afastamento da incidência de juros moratórios e compensatórios no pagamento das prestações sucessivas resultantes do parcelamento constitucional, ressalvados os juros moratórios incidentes sobre eventuais parcelas pagas com atraso, ficando invertidos os ônus de sucumbência fixados na sentença anteriormente proferida (Doc. 1, p. 105-108).
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente